Tribunal: TJSP
Processo: 0005492-42.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Agravo em Execução – Recurso do MP - Pedido de retificação do cálculo de liquidação de penas, porquanto o MM Juiz determinou a realização do cálculo considerando o percentual de 40% para progressão prisional – Agravado reincidente e condenado pela prática de crime hediondo - Impossibilidade de redimensionamento da fração mínima de expiação punitiva para 40%, porque ao

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Agravo em Execução – Recurso do MP - Pedido de retificação do cálculo de liquidação de penas, porquanto o MM Juiz determinou a realização do cálculo considerando o percentual de 40% para progressão prisional – Agravado reincidente e condenado pela prática de crime hediondo - Impossibilidade de redimensionamento da fração mínima de expiação punitiva para 40%, porque ao agravante não se aplica o percentual aludido, eis que é destinado a quem, condenado por crime hediondo ou equiparado, seja primário. - Assim, por ser reincidente, aplica-se o inciso VII, o qual estabelece o percentual de 60% da pena (3/5), para fins de progressão de regime – Recurso provido.